Tribunal: TJMT
Processo: 1023325-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023325-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JOILSON MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 970.958.421-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ANA LUIZA DE ASSUNÇÃO MENDES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, DANO E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA SERIA ILEGAL, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVSÓRIA – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ANOTAÇÕES CRIMINOSAS PRETÉRITAS NÃO INDUZEM EFEITO RISCO SOCIAL – CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – PREMISSA D STJ – SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM OS DELITOS – PACIENTE POSSUI ENDEREÇO CERTO, PROFISSÃO DEFINIDA E CRIMES IMPUTADOS SÃO APENADOS COM DETENÇÃO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO CONSTRTIVA FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE HOMOGENEIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIA PERTINENTE – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As anotações criminais pretéritas não induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições (STJ, HC n. 541.858/CE).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida e os crimes imputados são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023325-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JOILSON MENDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOILSON MENDES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE 1008046-62.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no âmbito doméstico, dano e desacato - arts. 147, caput, 163, parágrafo único, III e 330, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício, 2) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 66121989), com documentos (ID 66121990).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para
substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 66725979).

O Juízo singular prestou informações (ID 66760985).

A i. 4ª Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – 1. Requer o trancamento do inquérito/ação penal instaurado para apurar o desacato – Atipicidade material do tipo penal por inconvencionalidade – Improcedência – Tipo penal recepcionado pela Constituição da CF/1988 – Precedente do STF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 496/DF – 2. Requer o relaxamento da prisão preventiva – Prisão decretada de ofício por juiz – Ausência de requerimento da autoridade policial ou do membro ministerial – Decisão ilegal – Improcedência – Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do art. 310, inciso II, do CPP – Prisão preventiva imposta para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva do paciente – 3. Requer aplicação de princípio da homogeneidade das cautelares – Crime que possuem pena de detenção, sujeitos a regime aberto e semiaberto – Substituição por medidas cautelares alternativas – Possibilidade – Incidência excepcional do princípio da homogeneidade das cautelares – Crimes punidos com detenção cuja soma das penas máximas em abstrato não ultrapassam 04 (quatro) anos – Fatos cuja gravidade não ultrapassou o necessário para a concretização dos crimes – Pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar parcialmente deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID

69255481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 66725979), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, haja vista que o paciente registra uma ação penal em curso, por furto (cód. 235141/Cáceres – cometido em 2018), além de cumprir pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, por estelionato e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (SEEU - 0007745-79.2013.8.11.0006).

Todavia, as anotações criminais pretéritas não induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições (STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).

Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida [operador de máquinas – ID 66121989] e os crimes imputados [ameaça, dano e desacato] são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi 21.2.2020).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV) : 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Ana Luiza de Assunção Mendes e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020